Tribunal: TJES
Processo: 5000333-16.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-16.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SIMONEA SUBTIL BROMONSCHENKEL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
: REJEITADA. MÉRITO:
SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.
CONTRATO TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF.
JUROS E CORREÇÃO DE MORA. ART. 22 DA LEI 8.036/90
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
) Preliminar de
impugnação do valor da causa e
incompetência do juízo
:
a teor dos incisos V e VI do art. 292 do CPC, o valor atribuído à causa pela apelada se adequa à previsão legal, porquanto corresponda ao montante pretendido e a somatória dos pedidos líquidos. Ademais, considerando que o quantum diz respeito ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pelo autor, não podendo ser confundido com o eventual valor dos pedidos procedentes, a impugnação não merece acolhida. Preliminar rejeitada.

2)
Mérito:
incide na hipótese a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que alcança tanto a pretensão de recebimento do FGTS quanto a de percepção de férias e terço constitucional.

3
)
Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento segundo o qual “nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

4
)
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Tema 308 do STF.

5)
A Corte de Cidadania decidiu, com efeito vinculante erga omnes, que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”, devendo ser aplicado, portanto, o disposto no § 1º do art. 22 da Lei 8.036/1990.

6
)
Com fundamento nos precedentes desta Corte, o pagamento das verbas fundiárias, pela Fazenda Pública, decorrentes de condenação judicial, deve ser feito pela modalidade de precatórios ou requisição de pequeno valor, descabendo, pois, o depósito em conta vinculada.

7)

Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de impugnação do valor da causa e incompetência do juízo e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz a incompetência do juízo
a quo
, sob a alegação de incorreção do valor da causa, de forma a atrair a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A teor dos incisos V e VI do art. 292 do CPC, o valor atribuído à causa pela apelada adequa-se à previsão legal, porquanto corresponde ao montante pretendido e à somatória dos pedidos líquidos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nesse contexto, considerando que o
quantum
diz respeito ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pelo autor, não podendo ser confundido com o eventual valor dos pedidos procedentes, a impugnação não merece acolhida.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade dos contratos temporários firmados entre a recorrida e
Estado do Espírito Santo
, determinando-se os efeitos jurídicos decorrentes.

Inicialmente, incide na hipótese a
prescrição quinquenal
prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que alcança tanto a pretensão de recebimento do FGTS quanto a de percepção de férias e terço constitucional,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Logo estão prescritas as parcelas anteriores 24/08/2017.

Em relação a matéria efetivamente decidida na instância de origem, não restam dúvidas acerca da nulidade das contratações temporárias, ocorridas sucessiva e ininterruptamente entre 02/05/2008 e 13/05/2020.

Evidentemente, os pressupostos de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, estabelecidos no texto constitucional (inciso IX do art. 37 da CF/88), não foram observados desde a formação do vínculo, impondo-se o reconhecimento da nulidade por violação ao princípio do concurso público.

O apelante celebrou contratos temporários sucessivos com a recorrida por aproximadamente 12 anos, para o cargo de auxiliar de secretaria escolar; todavia,
não
justificou

e
comprovou o
caráter transitório e emergencial
da medida
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.745/1993. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. PROGRAMAS SIVAM E SIPAM. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 1. Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos,
exige-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público
. [...] 3. Contudo,
ao admitir genericamente a contratação temporária em órgãos específicos, o legislador permitiu a continuidade da situação excepcional, sem justificativa normativa adequada
. Conveniência da limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, reconhecida a peculiaridade das atividades em questão. [...] (ADI 3237, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014).

A respeito, segundo a
jurisprudência pátria,
a contratação só é legítima
se
observada
a temporariedade e
a
excepcionalidade da
medida, o que se verifica apenas quando

existir previsão legal dos casos; a contratação for feita por tempo determinado;

tiver como função atender a necessidade temporária e quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Portanto, a legalidade da contratação temporária exige a estipulação de prazo razoável e determinado de vigência, bem como que as funções desempenhadas visem a atender necessidade temporária e excepcional, devendo o contrato perdurar apenas pelo tempo necessário para a realização de concurso público,
no máximo doze meses
, sendo descabidas, portanto, as sucessivas prorrogações:

[...]
A norma impugnada há de ser interpretada conforme o disposto no art. 37, inc. IX, da Constituição da República, de modo a
possibilitar, tão somente, contratações temporárias pelo prazo máximo de doze meses, contados do último concurso realizado para a investidura de professores no Estado do Maranhão.

(ADI 3247, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

Com efeito a
exegese conferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do inciso IX do art. 37 da CF é no sentido de que,
por força da autonomia administrativa,
cada ente da Federação,
para conferir legitimidade às contratações,

deve obrigatoriamente
editar
lei própria

prevendo,
abstratamente,

a
s
hipóteses casuísticas
,
o
prazo de duração,
os
direitos e deveres dos servidores, atribuições, responsabilidades, etc.

Dessa forma, uma vez não atendidas as condições necessárias para contratação temporária, afigura-se claramente a nulidade do contrato celebrado entre as partes, nos termos do §2º do art. 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Nesse caso, seguindo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.º 596478), este Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento segundo o qual é devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público,
ex vi:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Faz jus a apelada, assim, ao recebimento do FGTS, conforme precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 308
da Repercussão Geral
:
“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.
036/1990
, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Logo, o pagamento do FGTS deve observar os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, as verbas devidas após
24/08/2017
.

Relativamente aos índices de juros e correção monetária, a Corte de Cidadania decidiu, com efeito vinculante
erga omnes
, que
“
a
remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

É de se conferir o
Tema Repetitivo 731
do STJ:

[...] 5.
O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento
. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6.
É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei
. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.614.874/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 15/5/2018.)

Dessarte, deve ser aplicado o disposto no § 1º do art. 22 da Lei 8.036/1990:

Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente. (Redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022)

§ 1o Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração
e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei no 368, de 19 de dezembro de 1968.

A teor do art. 38 do Estatuto do Magistério Público Estadual (LCE n.º 115/1998), o ocupante da função de magistério faz jus a
“férias remuneradas a razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado a título de designação temporária, se igual ou superior a 30 (trinta) dias”.

Conforme se depreende das fichas financeiras alusivas ao período imprescrito (Id. 7414953),
a recorrida percebeu rubricas correspondentes a abono de férias e indenização de férias,
razão pela qual não se faz devido novo pagamento
a idêntico título
.

Com fundamento nos precedentes desta Corte, o pagamento das verbas fundiárias, pela Fazenda Pública, decorrentes de condenação judicial, devem ser feitos pela modalidade de precatórios ou requisição de pequeno valor, descabendo, assim, o depósito em conta vinculada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO.
PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA
. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1)
A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV)
. 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras,
a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV
.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5003740-81.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTE DO ARE 709.212 SE APLICA APENAS AOS EMPREGADOS PRIVADOS. INVIÁVEL O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DEVEM SEGUIR ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do TJES é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo STF (ARE 709.212) aplica-se apenas a empregados privados, prevalecendo, nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. 2. Como a ação foi proposta em 12 de novembro de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 12 de novembro de 2014 estão atingidas pela prescrição. 3. Sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 4.
Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão efetuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0025611-45.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/12/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

dou

provimento
para reconhecer a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 24/08/2017, afastar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, determinar que a atualização do FGTS observe os índices do
§ 1º do art. 22 da Lei 8.036/1990
e determinar seja o pagamento promovido por meio de precatório ou RPV.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbência para condenar reciprocamente as partes ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade à apelada em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000333-16.2022.8.08.0059

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: SIMONEA SUBTIL BROMONSCHENKEL

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, compartilhando da conclusão
no sentido de que
“estão prescritas as parcelas anteriores 24/08/2017”,
bem como reconhecer que
“
a recorrida percebeu rubricas correspondentes a abono de férias e indenização de férias, razão pela qual não se faz devido novo pagamento a idêntico título”
.

Lado outro, tenho que a atualização do FGTS, assim como consta no voto condutor, deve observar os índices do § 1º do art. 22 da Lei 8.036/1990 e que o pagamento da referida verba fundiária deve ser promovido por meio de precatório ou RPV.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.